Tribunal: STF
Processo: RE 79168
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
Horário dos Estabelecimentos Bancários. Fixação através de
leis municipais. Limites a que estão sujeitos frente às determinações
da Constituição e leis federais. II. A Lei n. 1.666, de 01/03/73 do
Município de São José dos Campos, manteve-se nos limites traçados por
aqueles Diplomas. Por isso não merece censura, e assim a considerou o
acórdão recorrido. III. Recurso extraordinário não conhecido.